Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732323-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A AGRAVADO: JOSE MERENCIO DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RICARDO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MASTER S.A. (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e tutela de urgência no 1004574-91.2023.8.26.0568, ajuizada por JOSÉ MERENCIO DE ANDRADE, que teria deferido indevidamente a tutela de urgência para suspender os descontos mensais incidentes sobre os proventos previdenciários da parte autora, decorrentes de contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário no 40084534. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de ação anulatória cumulada com pedido de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, proposta por José Merêncio de Andrade, representado por seu curador José Ricardo Andrade, em face de Banco Master S/A. Narra o autor que é pessoa absolutamente incapaz, interditado judicialmente por sentença proferida nos autos n.o 0007856-74.1999.8.07.0003, com trânsito em julgado em 08/08/2000, conforme termo de curatela anexado (ID 237510634). Alega que, mesmo interditado, teve contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome, em dezembro de 2023, com a instituição financeira ré, sem qualquer anuência de seu curador. O contrato impugnado é representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o 40084534 (ID 237510638). Sustenta a nulidade do negócio jurídico em razão da incapacidade do contratante e requer a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento que vêm sendo realizados em razão do referido contrato, sob pena de prejuízo à sua subsistência e continuidade de seu tratamento de saúde, o qual depende dos proventos de sua aposentadoria A petição inicial está instruída com os documentos de identificação do interditado (ID 237510622), comprovante de residência atualizado em nome do autor na cidade de Ceilândia/DF (ID 237510623), sentença e certidão de interdição (ID 237510631), termo de substituição e curatela (IDs 237510633, 237510634), procuração (ID 237510636), cópia do contrato impugnado (ID 237510638), além de contracheques e documentos médicos (IDs 237512247 a 237512254). Apresentada emenda à inicial no ID. 239590825. O Ministério Público opinou pelo deferimento da tutela de urgência no ID. 240733919. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, os documentos acostados demonstram que o autor é pessoa absolutamente incapaz, interditado judicialmente por decisão transitada em julgado desde o ano 2000, e que o contrato impugnado foi celebrado sem a participação de seu curador. Além disso, os contracheques comprovam a existência de descontos mensais em razão do contrato, em prejuízo da renda necessária à manutenção do requerente, pessoa idosa e com múltiplas enfermidades. A probabilidade do direito invocado encontra respaldo no art. 104, I, e art. 171, I, do Código Civil, diante da manifesta ausência de capacidade do agente ao tempo da celebração do negócio jurídico. Já o perigo de dano está evidenciado pela continuidade dos descontos mensais em folha, que comprometem recursos indispensáveis à subsistência do autor e ao custeio de seu tratamento médico. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à instituição ré a imediata suspensão dos descontos mensais incidentes sobre os proventos do autor decorrentes do contrato representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o 40084534, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas até ulterior deliberação, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) sob desconto indevido. Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, caso a parte ré esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora e o Ministério Público do recebimento da inicial e deferimento da liminar: Prazo: 2 dias. 9. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Intime-se o Ministério Público para intervir no prazo de 30 (trinta) dias, como fiscal da ordem jurídica, considerando o interesse de incapaz, conforme disposto no art. 178 do CPC. 9.1 Na forma do art. 179 e 180 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público de todos os atos do processo depois das partes, concedendo-lhe prazo em dobro para manifestação. 10. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO: Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que o autor é pessoa idosa conforme o artigo 1048, I, do CPC. Cumpra-se. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO.” Inconformada, a parte requerida recorre. Alega que a contratação foi realizada de forma legítima, por meio digital, com autenticação por selfie e assinatura eletrônica, e que os valores foram efetivamente depositados na conta da agravada. Aduz que a decisão agravada estaria eivada de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Sustenta que não há vício de consentimento, tampouco irregularidade na contratação, e que a suspensão dos descontos implicaria enriquecimento sem causa por parte da agravada. Defende que a contratação se deu nos moldes da Lei no 14.431/2022, respeitando o limite legal de margem consignável, e que o produto contratado não se trata de empréstimo consignado, mas de cartão de benefícios com possibilidade de saque, denominado “Saque Fácil”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo, permitindo a retomada dos descontos no benefício previdenciário da agravada. Preparo no ID 74807990. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que os documentos acostados pelo autor, em tese, demonstram que é pessoa absolutamente incapaz, interditado judicialmente por decisão transitada em julgado desde o ano 2000, e que o contrato impugnado teria sido celebrado sem a participação de seu curador. Além disso, os contracheques comprovam a existência de descontos mensais em razão do contrato, em prejuízo da renda necessária à manutenção do agravado/requerente, pessoa idosa e com múltiplas enfermidades. Logo, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, a aparente incapacidade do agente ao tempo da celebração do negócio jurídico fragiliza bastante a tese defendida pelo agravante de que tudo teria ocorrido regularmente. Além disso, o perigo de dano é inverso, e está evidenciado pela continuidade dos descontos mensais em folha, que comprometem recursos indispensáveis à subsistência do autor. Ademais, não se trata de medida irreversível, pois, caso o agravante logre êxito, facilmente poderá ser restabelecido o desconto mensal. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator